Tribunal: TJES
Processo: 5004645-52.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004645-52.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEMER MARMORES E GRANITOS SA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PENHORA NO BOJO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DURANTE O
STAY PERIOD
– EXECUÇÕES CUJO OBJETO SÃO CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO - CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
stay period

“
consiste em período em que o devedor que pede recuperação judicial ficará imune a certos atos processuais, a fim de que possa ter um mínimo de tranquilidade para elaborar seu plano de recuperação e negociá-lo com seus credores”.

2.
Todas as demandas que envolvam possíveis débitos da empresa recuperanda passíveis de integrar o plano de recuperação judicial devem ser suspensos durante o mencionado período.

3.
A exceção aplica-se aos chamados créditos extraconcursais que, por sua natureza, não integrarão a recuperação judicial. É o que prevê o § 7º-A do artigo 6º, que menciona os créditos previstos no artigo 49, §§ 3º e 4º da Lei 11.101/2005.

4.
A partir dos documentos apresentados, verifica-se que as demandas executivas individuais propostas pelo BANCO SANTANDER S/A em face de NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A, versam sobre a hipótese prevista pelo artigo 86, II, isto é, adiantamento de contrato de câmbio para exportação

5.
Em se tratando de crédito extraconcursal, que não integrará o plano de recuperação judicial em virtude de sua natureza, correto o indeferimento do pedido pelo Magistrado de Primeira Instância.

6.
Ainda que houvesse sobrestamento de ato constritivo referente a bem de capital no bojo de execuções individuais, o C. STJ já decidiu que encerrado o
stay period –
tal como no presente caso -, o credor extraconcursal deve ter seu crédito equalizado no âmbito de sua execução individual.

7.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004645-52.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A

PARTE INTERESSADA PASSIVA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A

contra a r. decisão reproduzida no ID nº 1553815, que, nos autos da
recuperação judicial,

indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em demandas executivas individuais que tramitavam no foro da comarca de São Paulo.

Em suas razões (ID nº 1553806), a parte recorrente pugnou pela reforma do
decisum, s
ob o argumento, em síntese, de que (
i
) os bloqueios foram realizados em março e maio de 2020, dentro do
stay period,

“eis que a r. decisão de fls. 2267 prorrogou a suspensão das ações e execuções em desfavor da recuperanda (agravante) e de seus sócios até a realização da Assembleia Geral de Credores”
, de modo que
“os atos praticados foram indevidos, devendo os valores ser desbloqueados e devolvidos à recuperanda (agravante)”.

Também alega que (
ii
)
“as execuções não podem prosseguir contra a recuperanda (agravante), cujos créditos serão pagos na forma apresentada no plano de recuperação, devendo os credores respeitar o concurso de credores, sob pena de receberem preterindo seus pares, caso as expropriações sejam mantidas, o que viola a par conditio creditorium”.

A despeito de devidamente intimado para se manifestar sobre a questão,
BANCO SANTANDER S/A
quedou-se inerte.

Rememoro que, na origem,
NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A
formulou pedido de processamento de recuperação judicial em 24.10.2018, o qual foi deferido em 06.11.2018, com a determinação de suspensão das ações e execuções propostas em face da recuperanda por 180 (cento e oitenta) dias.

Houve sucessivas renovações do prazo de suspensão, o qual perdurou até a realização da Assembleia Geral de Credores, em 15.03.2021, que aprovou o Plano de Recuperação Judicial da agravante.

Durante o período de suspensão, a empresa requereu a declaração de essencialidade de valores que ingressaram em suas contas e foram bloqueados nos processos de execução individuais propostos por BANCO SANTANDER S/A de nº 1109846-62.2019.8.26.0100 e nº 1108096-25.2019.8.26.0100 em trâmite na Comarca de São Paulo.

O pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo,
sob o argumento de que “
como houve aprovação do plano, foi encerrado o stay period e, automaticamente, a suspensão das ações e execuções em face da empresa”.
Foi em face do referido comando que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar se as penhoras feitas em execuções individuais movidas em face de empresa que se encontra em processo de recuperação judicial devem ser mantidas hígidas.

De plano, ressalto que, nos termos do entendimento jurisprudencial e doutrinário, a competência para analisar essa matéria é, de fato, do Juízo universal da recuperação judicial, como inclusive já restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no bojo do Conflito de Competência nº 176.593, veja-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 176593 - ES (2020/0325826-1) (...)

Cuida-se de conflito positivo de competência, com pedido de liminar, instaurado por NEMER MÁRMORES E GRANITOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS, envolvendo o r. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no qual se processa a recuperação judicial das suscitantes (Processo nº 0012717-85.2018.8.08.0011), e o r. Juízo de Direito da 38ª Vara Cível de São Paulo/SP, onde tramita a Execução de Título Extrajudicial nº 1108096-25.2019.8.26.0100, movida pelo BANCO SANTANDER S.A. (...)

2. Em conflitos similares, envolvendo, de um lado, o Juízo da Recuperação Judicial e, de outro, o Juízo Laboral, no qual tramita execução trabalhista movida contra sociedade recuperanda,
o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a competência do primeiro para efetivar atos de constrição e/ou expropriação que, de alguma forma, afetem o patrimônio envolvido no processo de soerguimento.
(...)

3. Do exposto, com fundamento no art. 955, parágrafo único, do NCPC c/c Súmula 568/STJ conheço do presente conflito e, por conseguinte, declaro a
competência do r. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim-ES, para a prática de quaisquer atos constritivos/executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda e de seus sócios MARIA CECILIA NEMER SALLES MARÃO e ESTEVÃO NEMER SALLES, relativos à Execução de Título Extrajudicial nº 1108096-25.2019.8.26.0100,
movida pelo BANCO SANTANDER S.A., em trâmite perante o Juízo de Direito da 38ª Vara Cível de São Paulo-SP, bem como para exercer o controle sobre bens e valores pertencentes aos suscitantes, que eventualmente ainda permaneçam bloqueados/arrecadados nos referidos autos. (...)

(CC n. 176.593, Ministro Marco Buzzi, DJe de 10/05/2021.)

Estabelecido esse ponto, é de se destacar que, deferido o pedido de processamento da recuperação judicial, entre outras medidas, houve a aplicação, pelo Juízo
a quo,
do artigo 52, III, da Lei 11.101/2005, o qual preleciona o seguinte:

Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor,
na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º , 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei;

Por sua vez, o mencionado artigo 6
o
estabelece o seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

II -
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor
, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

III -
proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência
.

Trata-se do intitulado
stay period, s
endo certo
“
consiste em período em que o devedor que pede recuperação judicial ficará imune a certos atos processuais, a fim de que possa ter um mínimo de tranquilidade para elaborar seu plano de recuperação e negociá-lo com seus credores”
(SANTA CRUZ, André
. Manual de Direito Empresarial.
Salvador: Editora Juspodivm, 2023, p. 944).

Com efeito, todas as demandas que envolvam possíveis débitos da empresa recuperanda passíveis de integrar o plano de recuperação judicial devem ser suspensos durante o mencionado período.

A exceção aplica-se aos chamados créditos extraconcursais que, por sua natureza, não integrarão a recuperação judicial
. A propósito, é o que prevê o § 7º-A do artigo 6º, que menciona os créditos previstos no artigo 49, §§ 3º e 4º da mesma Lei:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

§ 7º-A. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo
não se aplica aos créditos referidos nos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei,
admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código.

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. [...]

§ 3º
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais
, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º
Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei
.

Art. 86. Proceder-se-á à restituição em dinheiro:

II –

da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação
,
na forma do art. 75, §§ 3º e 4º , da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente;

No caso em apreço, a despeito de devidamente intimada para juntar
“petições e/ou decisões que demonstrem a nature
za dos créditos executados”,
NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A limitou-se em juntar excertos das demandas executivas, sem, contudo, apresentar os contratos em questão, ônus que lhe competia.

A partir dos documentos apresentados, verifico, aparentemente, que
as demandas executivas individuais propostas pelo BANCO SANTANDER S/A em face de NEMER MÁRMORES E GRANITOS S/A, versam sobre a hipótese prevista pelo supratrancrito artigo 86, II, isto é,
adiantamento de
contrato de câmbio para exportação, como se pode ver a partir dos ID’s nº 2040974
e nº 2041036
.

Com efeito, em se tratando de crédito extraconcursal, que não integrará o plano de recuperação judicial em virtude de sua natureza, correto o indeferimento do pedido pelo Magistrado de Primeira Instância.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento da jurisprudência pátria:

PENHORA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CÂMBIO.
Deferimento de bloqueio on-line de ativos financeiros e rejeição à impugnação à penhora ofertada pelos executados.
Natureza de crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial da empresa executada
, (...)
Penhora de dinheiro. Irrelevância, no vertente caso, se as decisões que deferiram o bloqueio on-line de ativos financeiros foram ou não proferidas no stay period, instituto típico da recuperação judicial, portanto, não aplicável a crédito não submetido aos seus efeitos.
Exclusão do dinheiro da exceção prevista no § 3º do art. 49 da Lei nº 11.105/2005, que prevê a impossibilidade apenas de expropriação de bens de capital (dinheiro não é bem de capital) e essenciais ao desenvolvimento da atividade empresária. Modalidade de penhora que, por si só, não importa em inviabilidade do exercício da atividade empresária da pessoa jurídica em recuperação judicial, que deverá ser examinado pelo MM. Juízo da execução, caso a caso, se porventura for provocado. (...)
(TJSP; AI 2273224-55.2020.8.26.0000; Ac. 14853364; São Paulo; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Correia Lima; Julg. 26/07/2021; DJESP 04/08/2021; Pág. 2667)

Não desconheço a possibilidade de o Juízo Universal sobrestar ato constritivo realizado no bojo da execução de crédito extraconcursal
apenas nas hipóteses em que restar demonstrada a essencialidade d
o bem de capital
à atividade empresarial,

conforme já foi inclusive decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, não houve demonstração dessa essencialidade na espécie.

De todo modo, ainda que assim fosse,
o mesmo precedente da Corte Cidadã explicita que, encerrado o
stay period –
tal como no presente caso -,
o credor extraconcursal deve ter seu crédito equalizado no âmbito de sua execução individual.

A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5.
DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE.
6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (...)

2. Discute-se no presente recurso especial, também e principalmente, se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da LRF (no caso, inclusive, com sentença de concessão da recuperação judicial),
seria possível subsistir a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que sobrestou a penhora on-line de R$ 13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), determinada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que tramita a execução de crédito extraconcursal de titularidade dos recorridos
(decorrente de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade),
sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia) afigura-se essencial à atividade empresarial.

3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal". (...)

4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito da execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period.
A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem
. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. (...)

4.2
A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -,
a ser exercida apenas durante o período de blindagem.

5.
Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias
.

5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização.

6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferi da.

(REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.